Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS QUE CABEM AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTADAS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil estabelece: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” (art. 1.026 do CC).
2. Frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, o exequente pode requerer a penhora dos lucros e dividendos sobre a parte que couber ao sócio/devedor (inteligência dos arts. 1.026 e 1.027 do Código Civil c/c o art. 835 do Código de Processo Civil).
3. O pedido de penhora de lucros ou rendimentos devidos ao sócio (devedor) não se confunde com o pedido de penhora do faturamento das empresas, já que, apesar de os rendimentos poderem ser passados aos sócios na forma de divisão de lucros, são institutos distintos. Desse modo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade inversa é desnecessária, pois a penhora irá recair bem do próprio executado.
4. Recurso conhecido e provido.